Tribunal: TJSP
Processo: 1008308-30.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Alegação da embargante de que foi sucumbente em parte mínima do pedido, insurgindo-se quanto ao valor da verba honorária advocatícia a que foi condenada – Descabimento – Controvérsia bem dirimida pela Turma Julgadora, a qual entendeu que houve sucumbência recíproca entre as partes em proporções iguais – O valor atribuído à causa não era

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Alegação da embargante de que foi sucumbente em parte mínima do pedido, insurgindo-se quanto ao valor da verba honorária advocatícia a que foi condenada – Descabimento – Controvérsia bem dirimida pela Turma Julgadora, a qual entendeu que houve sucumbência recíproca entre as partes em proporções iguais – O valor atribuído à causa não era não era irrisório ou elevado demais a ponto de impor a aplicação do critério da equidade para fixação da verba honorária advocatícia, critério este que deve ser aplicado apenas em caráter subsidiário, nos termos do artigo 85, § 8o, do novo CPC – Ademais, v. acórdão que manteve o valor fixado em primeiro grau, a título de verba honorária advocatícia, decisão contra a qual a ora embargante não se insurgiu – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" – Precedente do STJ – Inexistência de contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.